Tribunal: STF
Processo: RE 91683
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-16
Data de publicação: 1979-11-16

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR EVICÇÃO, AJUIZADA PELO CESSIONARIO DO
DEVEDOR, ALIENANTE FIDUCIARIO, CONTRA A CREDORA, PROPRIETARIA
FIDUCIARIA. PRETENSAO JULGADA PROCEDENTE PELO ACÓRDÃO RECORRIDO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, PELA NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART.
66 DA LEI N 4.728, DE 1965, REDAÇÃO DO DECRETO-LEI N 911, DE 1969, E
PROVIDO.